Tribunal: TJMT
Processo: 1010233-08.2024.8.11.0037
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010233-08.2024.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[FREDERICO HARLEY GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 072.195.796-08 (APELANTE), JESSICA GIMENES BORGES PEREIRA - CPF: 754.490.721-04 (ADVOGADO), MARCEL DE FREITAS ITACARAMBI - CPF: 021.712.681-23 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO TEIXEIRA DE LIMA - CPF: 917.418.076-20 (APELANTE), ALEX LUCIO ALVES DE FARIA - CPF: 154.599.078-61 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE LIMA BENVINDO PACHECO - CPF: 019.768.246-48 (APELANTE), REGINALDO SILVA MARTINS - CPF: 119.320.056-33 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LEANDRO XAVIER MORAES - CPF: 042.074.011-21 (TERCEIRO INTERESSADO), RAYSSA AYALA MENDES FERREIRA - CPF: 033.371.781-38 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO CARLOS DE ALMEIDA PEREIRA - CPF: 057.977.257-89 (TERCEIRO INTERESSADO), JOHN LENON DALENOGARE PIVOTO - CPF: 018.283.190-66 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE OS RECURSOS.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO PELO ART. 35 DA LEI 11.343/06 POR AUSÊNCIA DE ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA. DOSIMETRIA. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA (ART. 42 DA LEI 11.343/06). REDUÇÃO DA PENA-BASE POR DESPROPORCIONALIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO (§ 4o DO ART. 33) AFASTADO. MAJORANTE DA INTERESTADUALIDADE (ART. 40, V) MANTIDA. REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações criminais contra sentença condenatória por tráfico de drogas (art. 33,
caput
, c/c art. 40, V, da Lei 11.343/06) e associação para o tráfico (art. 35), com apreensão de 57,2 kg de
skunk
transportados em comboio (veículo “batedor” e veículo carregado), pleiteando absolvição pelo art. 35, revisão da dosimetria (pena-base, dias-multa, regime) e aplicação do redutor do § 4o do art. 33.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se há provas da estabilidade e permanência do liame associativo para a condenação pelo art. 35 da Lei 11.343/06; (ii) estabelecer se a quantidade e a natureza da droga autorizam a exasperação da pena-base e em que patamar; (iii) determinar a incidência do redutor do § 4o do art. 33 (tráfico privilegiado); e (iv) fixar o regime inicial e a manutenção da majorante do art. 40, V, e da pena de multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Absolve-se o réu pelo delito do art. 35 da Lei 11.343/06 por ausência de prova segura de estabilidade e permanência do vínculo associativo, não bastando a mera coautoria no transporte único e específico da carga; aplica-se a orientação de que o art. 35 exige ânimo associativo estável e permanente (Enunciado Orientativo n. 05/TCCR-TJMT; STJ, AgRg no HC 595.797/RJ).

4.

Reconhece-se que a quantidade e a natureza do entorpecente (57,2 kg de
skunk
) são vetores idôneos para valorar negativamente as circunstâncias do crime (art. 42 da Lei 11.343/06), mas reduz-se o aumento da pena-base por desproporcionalidade, readequando-a para 8 anos e 9 meses de reclusão e 875 dias-multa.

5.

Afasta-se o redutor do § 4o do art. 33: quanto a um dos réus, pela reincidência; quanto aos demais, pelos indicativos concretos de dedicação à atividade criminosa extraídos do
modus operandi
, da vultosa quantidade e do contexto logístico (STJ, REsp 1.887.511/SP; AgRg no AREsp 1.611.320/SP; AgRg no HC 875.839/SP; AgRg no HC 893.606/MG; AgRg nos EDcl no HC 427.522/PR).

6.

Mantém-se o regime inicial fechado, considerados o
quantum
final das reprimendas, a natureza e quantidade do entorpecente, bem como elementos do caso que evidenciam habitualidade delitiva (CP, art. 33, §§ 2o e 3o; Enunciado Orientativo n. 47/TJMT; STJ, AgRg no HC 874.121/SP). Quanto ao réu reincidente e apenado acima de 4 anos, o regime mais gravoso é compatível com a finalidade preventiva e repressiva (Súmula 269/STJ; AgRg no HC 644.232/SP).

7.

Preserva-se a pena de multa fixada de forma bifásica, proporcional à pena corporal e com valor unitário no mínimo legal, conforme orientação do Enunciado n. 33/TCCR-TJMT.

8.

Rejeitam-se as alegações de
bis in idem
, porque a quantidade/natureza da droga fundamenta a elevação da pena-base (1a fase) e, em conjunto com outras circunstâncias do caso, afasta o privilégio (3a fase), consoante precedentes citados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento: “1. A configuração do art. 35 da Lei 11.343/06 exige prova inequívoca de estabilidade e permanência do ânimo associativo, não bastando a coautoria eventual. 2. A quantidade e a natureza da droga, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06, autorizam a elevação da pena-base, observada a proporcionalidade do incremento. 3. O redutor do § 4o do art. 33 é afastado quando presentes reincidência ou elementos concretos de dedicação a atividades criminosas extraídos do
modus operandi
e do contexto da apreensão. 4. É legítima a fixação do regime inicial fechado diante do
quantum
da pena, da quantidade e natureza do entorpecente e de elementos indicativos de habitualidade criminosa”.

_____________

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 93, IX; CP, arts. 33, §§ 2o e 3o, 42 e 44; CPP, art. 386, VII; Lei 11.343/06, arts. 33, caput e § 4o, 35, caput, e 40, V; Lei 7.210/84 (LEP), art. 66, III, c.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 595.797/RJ; STJ, AgRg no HC 188.873/AC; STJ, HC 618.391/SP; STJ, REsp 1.887.511/SP (Terceira Seção); STJ, AgRg no AREsp 1.611.320/SP; STJ, AgRg no HC 875.839/SP; STJ, AgRg no HC 893.606/MG; STJ, AgRg nos EDcl no HC 427.522/PR; STJ, AgRg no HC 874.121/SP; STJ, AgRg no HC 644.232/SP; TCCR/TJMT, Enunciados Orientativos n. 05, 30, 33 e 47; IUJ n. 101.532/2015.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

PEDRO HENRIQUE LIMA BENVINDO PACHECO

PAULO ROBERTO TEIXEIRA DE LIMA

FREDERICO HARLEY GOMES DE OLIVEIRA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos autonomamente por
PEDRO HENRIQUE LIMA BENVINDO PACHECO
,
PAULO ROBERTO TEIXEIRA DE LIMA
e
FREDERICO HARLEY GOMES DE OLIVEIRA
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT nos autos da ação penal n.o 1010233-08.2024.8.11.0037, que os
condenou
como incursos nos
artigos 33,
caput
,
e 35,
caput
,
c/c art. 40, V, todos da Lei n.o 11.343/06
, sancionando-se PEDRO HENRIQUE com
16 (dezesseis) anos, 7 (sete) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
e pagamento de 1.800 dias-multa,
no valor unitário mínimo legal,

ao passo que PAULO ROBERTO e FREDERICO foram identicamente apenados com
14 (catorze) anos de reclusão
,
no
regime inicial
fechado
, mais o

pagamento de 1.650 dias-multa, no valor unitário mínimo legal.

Nas razões recursais disponíveis no ID 299017985, o apelante
PEDRO HENRIQUE LIMA BENVINDO PACHECO
manifesta inconformismo com a r. sentença condenatória, pleiteando, inicialmente, a reforma da dosimetria da pena imposta pelo crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06), a fim de ver fixada a
pena-base no mínimo legal
. Sustenta que não houve fundamentação idônea para a valoração negativa das circunstâncias judiciais na primeira fase, além de apontar ocorrência de
bis in idem
, pois os mesmos elementos – quantidade e natureza da droga – teriam sido utilizados tanto para majorar a pena-base quanto para afastar a causa especial de diminuição prevista no §4o do art. 33 da referida norma.

Na sequência, requer a
absolvição quanto ao delito de associação para o tráfico de drogas
(art. 35 da Lei n.o 11.343/06), com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, por ausência de provas suficientes que demonstrem a existência de
animus
associativo estável e permanente.

Subsidiariamente
, caso mantida a condenação pelo art. 33 da Lei de Drogas, postula a
aplicação da causa especial de diminuição de pena
prevista no §4o do mencionado artigo, no patamar máximo de 2/3, sob o argumento de que preenche integralmente os requisitos legais. Por fim, requer que, caso a pena definitiva, após eventuais reformas, assim o permita, seja
fixado regime inicial mais brando
(semiaberto ou aberto), bem como a
substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal.

O apelante
PAULO ROBERTO
, por sua vez, nas razões recursais constantes do ID 303744850, impugna especificamente a condenação pelo delito de
associação para o narcotráfico
, aduzindo que não restaram demonstradas a estabilidade e a permanência do vínculo com os demais corréus. Invoca precedentes das Cortes Superiores sobre a exigência de
animus
associativo, alegando inexistência de divisão de tarefas previamente ajustada e vindica, assim, a
absolvição
quanto ao referido crime. Subsidiariamente, pleiteia a
aplicação da causa especial de diminuição
prevista no §4o do art. 33 da Lei n.o 11.343/06, no grau máximo, além da fixação do
regime inicial aberto
e a
substituição da pena
privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos.

Enfim, o recorrente
FREDERICO HARLEY
, nas razões de ID 303914890, sustenta a ocorrência de
bis in idem
na dosimetria da pena aplicada pelo crime de tráfico interestadual de drogas, ao argumento de que a quantidade e a natureza do entorpecente teriam sido valoradas cumulativamente na primeira e na terceira fases da fixação da pena, comprometendo a legalidade da fundamentação. Postula, por conseguinte, a
aplicação da causa especial
de diminuição do §4o do art. 33 da Lei n.o 11.343/06, no grau máximo de 2/3. Ainda quanto à pena do narcotráfico, requer a
readequação da pena-base para 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, sob o argumento de que apenas uma circunstância judicial foi valorada negativamente, sendo desproporcional a majoração aplicada.

Relativamente ao delito de
associação para o tráfico de drogas
(art. 35 da Lei de Drogas), pleiteia a
absolvição
ao fundamento de que inexistem elementos idôneos e concretos a demonstrar a estabilidade e permanência do vínculo entre ele e os demais corréus, reputando ausente o
animus
associativo exigido pela jurisprudência pátria. De forma subsidiária, postula o
redimensionamento da pena-base
, argumentando que os fundamentos utilizados na sua fixação replicam, de forma indevida, os critérios adotados para o crime de narcotráfico, sem motivação própria.

Ademais, pleiteia a fixação do
regime inicial semiaberto
, nos termos do art. 33, §2o, alínea “b”, do Código Penal, caso reconhecida a incidência do "tráfico privilegiado", pugnando, em arremate, pela
redução proporcional do número de dias-multa
aplicados, por ausência de fundamentação concreta quanto à sua majoração, e prequestiona a matéria para fins de eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores.

Em sede de contrarrazões constantes dos documentos digitais de ID 299017988, ID 305827390 e ID 305827393, o Ministério Público rebate as arguições defensivas e manifesta-se pelo
desprovimento
dos
recursos
, mesmo sentido em que exarado o parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça, constante do ID 315379868
.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, registra-se que
os recursos em apreço são
tempestivos
, foram interpostos por aqueles que detinham
legitimidade
para fazê-los e os meios processuais escolhidos mostram-se
adequados
e
necessários
para se atingir os objetivos
perseguidos, razão pela qual
CONHEÇO

dos apelos manejados pelas i. Defesas.

Com vistas a melhor elucidar o cenário fático do caso
sub judice
, esclareço que, na origem, o
Parquet
ofereceu denúncia em face de
PEDRO HENRIQUE LIMA BENVINDO PACHECO
,
PAULO ROBERTO TEIXEIRA DE LIMA
e
FREDERICO HARLEY GOMES DE OLIVEIRA
, pela prática das condutas criminosas tipificadas nos artigos 33,
caput
e 35 c/c art. 40, V, ambos da Lei n. 11.343/06, nos seguintes termos:

“
1o FATO
:

No mês de setembro de 2024, em especial entre os dias 12 e 17 de setembro de 2024, com início no Estado de Minas Gerais e concluindo-se nesta cidade de Primavera do Leste/MT, os denunciados PEDRO HENRIQUE LIMA BENVINDO PACHECO, FREDERICO HARLEY GOMES DE OLIVEIRA e PAULO ROBERTO TEIXEIRA DE LIMA associaram-se de maneira estável e com caráter de permanência, para o fim específico de praticarem, reiteradamente ou não, o crime de tráfico de drogas.

2o FATO
:

No dia 17 de setembro de 2024, por volta das 15h30min, na Rodovia Estadual MT-130, nesta cidade de Primavera do Leste/MT, os denunciados PEDRO HENRIQUE LIMA BENVINDO PACHECO, FREDERICO HARLEY GOMES DE OLIVEIRA e PAULO ROBERTO TEIXEIRA DE LIMA transportavam, entre Estados da Federação, para venda e entrega ao consumo de terceiros, 57,20kg (cinquenta e sete quilogramas e duzentos gramas) de Maconha (Skunk), acondicionada na forma de 55 (cinquenta e cinco) tabletes, consoante Termo de Exibição e Apreensão no 2024.16.441343 (Num. 172569903), substância entorpecente que causa dependência física e psíquica, consoante Laudo Pericial Definitivo no 512.3.10.9871.2024.201843-A01 (fls.114/119 - Id. 172570392), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

No dia 17 de setembro de 2024, os Policiais Rodoviários Federais de Primavera do Leste foram acionados após análise de risco do órgão, dando conta de que havia suspeita de que os veículos Vw/Polo Track Ma, cor branca e placa SSV1J59, e Hyundai/Hb20 10m Sense, cor prata e placa SVJ3H60, pudessem estar envolvidos em atividade delitiva e passariam por esta cidade.

Os agentes da PRF então se deslocaram pela Rodovia Federal BR-070 em busca dos veículos, sem sucesso, quando iniciaram diligências na Rodovia Estadual MT-130, oportunidade em que localizaram e abordaram os referidos automóveis, perto da saída para Paranatinga/MT, ainda na zona rural de Primavera do Leste/MT.

No momento em que PEDRO HENRIQUE LIMA BENVINDO PACHECO desembarcou do veículo HB20 Sense, placa SVJ3H60, que conduzia, os policiais sentiram intenso odor de maconha emanando do interior do veículo, ao que indagaram PEDRO, que de pronto confessou o transporte das drogas no porta-malas do carro, onde os PRFs localizaram duas sacolas grandes contendo 55 (cinquenta e cinco) tabletes de maconha.

O veículo Volkswagen/Polo Track branco, placa SSV1J59, era conduzido pelo denunciado FREDERICO HARLEY GOMES DE OLIVEIRA e tinha como passageiro o denunciado PAULO ROBERTO TEIXEIRA DE LIMA, os quais relataram que foram até Nova Mutum/MT para realizar serviço de pintura em uma residência, mas não souberam informar a localização da casa que pintariam, nem o contratante ou valor acertado pelo serviço, o que gerou suspeitas na equipe policial.

Mediante busca veicular, os policiais encontraram a carteira de FREDERICO HARLEY, dentro da qual estava um cartão bancário em nome de PEDRO HENRIQUE LIMA, denunciado que estava no interior do outro veículo.

PEDRO HENRIQUE confirmou aos policiais que ambos os veículos estavam viajando juntos, que o valor para custeio da viagem fora depositado em sua conta bancária e que vinham utilizando o cartão para abastecimento dos dois veículos envolvidos.

PEDRO confessou ainda que conheceu FREDERICO em Contagem/MG e que tinham combinado o transporte das drogas, com PEDRO conduzindo o veículo carregado com o entorpecente, enquanto FREDERICO prestava apoio agindo como batedor, avisando à PEDRO da presença policial nas vias, para que este desviasse e passasse com o ilícito despercebido.

Ademais, através dos dados de rastreamento dos veículos, fornecidos pela locadora Movida S.A, verificou-se que os dois veículos desenvolveram o mesmo trajeto após serem locados, partindo de Confins/MG, atravessando os Estados de Goiás e Mato Grosso, chegando até Rondônia, e então retornando, quando foram presos em Primavera do Leste/MT, conforme análise policial, segundo o relatório do Id 172570406 - Pág. 1 (pág. 395).

Tal corrobora com o trajeto escrito em papel, que foi apreendido no veículo dos denunciados (fl.175, id 172570394 - Pág. 54), descrevendo o percurso que seria realizado entre Rondônia até a divisa GO/MG, a partir de onde os denunciados sabiam o trajeto, por residirem naquele Estado.

Importante salientar que ambos os veículos estiveram juntos na Rua Doroteia Thompson, Contagem/MG, endereço do denunciado PAULO ROBERTO TEIXEIRA LIMA (conforme constou do B.O e de seu interrogatório), por volta 13h30min (fls. 259 e 333) do dia 13/09, ainda no início da viagem. O HB20 ainda esteve na residência do denunciado anteriormente, às 01h50min daquele dia (fl. 330).

Portanto, restou demonstrando que PAULO ROBERTO também viajava com os demais denunciados desde o início do trajeto, antes mesmo do carregamento das drogas e, portanto, tinha ciência e auxiliava no transporte das drogas, combinado com FREDERICO e PEDRO para tal fim. [...]”
–
Denúncia, ID 299017911, p. 1-4
.

Regularmente processada a ação penal, os réus
PEDRO HENRIQUE, PAULO ROBERTO
e
FREDERICO HARLEY
foram condenados pela prática dos crimes de tráfico interestadual de drogas e associação para o tráfico, diante do que exsurgem inconformados perante esta Corte de Justiça, objetivando a reforma do
decisum
.

Feitos os apontamentos necessários, passo à análise das teses recursais.

I – DOS PEDIDOS DE
ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO
PARA O TRÁFICO DE DROGAS EM FAVOR DE TODOS OS RECORRENTES
:

As defesas pleiteiam a absolvição dos réus quanto ao crime de associação para o tráfico de drogas, sustentando a ausência de provas quanto à estabilidade e à permanência do
animus
associativo, argumentando que a conduta configuraria mero concurso de agentes para a prática do tráfico.

A
tese merece acolhimento
.

Como é cediço,
o crime de associação para o narcotráfico configura-se mediante a
associação, de duas ou mais pessoas, voltada para o fim
(liame subjetivo) de praticar, reiteradamente ou não, algum ou vários dos crimes previstos no art.
33,
caput
e §1o, e art. 34 da Lei n.o 11.343/06, sendo prescindível, contudo, a efetiva ocorrência material de qualquer das infrações visadas pelos associados.

Demais disso, para a subsunção do fato à norma, consentem a jurisprudência e a doutrina pátrias que se exige ainda a
estabilidade
e a
permanência
da associação, estreitamente vinculadas à finalidade delituosa específica, de forma que a caracterização deste crime
não se contenta com o simples dolo de agir conjuntamente,
em concurso, para a prática de um ou mais crimes, sendo indispensável o
dolo específico de
associar-se de forma permanente e estável,

entendimento consolidado no âmbito deste Sodalício, tanto que editado o
Enunciado Orientativo n.o 05
, aprovado pela TCCR/TJMT,
in verbis
:

“5. Para a configuração do crime de associação para o tráfico de drogas,
impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo
,
sendo prescindível, contudo, a efetiva prática da traficância”.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE n.o 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

Dito de outra forma, a configuração do crime de associação para o tráfico de drogas exige a presença da
intenção de permanência na
societas sceleris
, a qual não se confunde com as hipóteses de mera coautoria.

Nessa linha de raciocínio, leciona Guilherme Nucci que “
exige-se elemento subjetivo do tipo específico, consistente no ânimo de associação, de caráter duradouro e estável. Do contrário, seria um mero concurso de agentes para a prática do crime de tráfico
” (NUCCI, Guilherme de Souza.
Leis penais e processuais penais comentadas
. 8. ed., rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 362).

No presente caso, embora haja prova inconteste da coautoria – inclusive confessada pelos réus em Juízo –, a jurisprudência das Cortes Superiores e deste Egrégio Tribunal de Justiça, consoante o Enunciado Criminal n.o 5, exige, para a tipificação do delito previsto no art. 35 da Lei n.o 11.343/2006, a demonstração inequívoca de vínculo associativo estável e permanente entre os agentes, com o propósito de praticar reiteradamente o tráfico de entorpecentes.

O caso sob exame, ainda que revele a utilização de dois veículos alugados e o emprego de rota interestadual de longuíssima distância, limita-se à execução de um único e específico transporte de grande quantidade de drogas, de Rondônia para Minas Gerais.

O policial rodoviário federal
Jhon Lennon Pivoto
, em juízo, narrou que recebeu informações acerca de dois veículos que estariam possivelmente transportando substâncias ilícitas e, diante disso, deslocou-se para realizar a abordagem. Relatou que os veículos foram localizados na rodovia MT-130, a cerca de 10 quilômetros do município de Primavera do Leste, no sentido Paranatinga.

Explicou que o primeiro veículo abordado foi um Volkswagen Polo, que exercia a função de “batedor”, sendo que, aproximadamente cinco minutos depois, foi abordado o segundo veículo, um Hyundai HB20
. Ao se aproximar deste último, afirmou que já foi possível visualizar, sobre o banco traseiro, um saco contendo entorpecente. Disse que ambos os condutores foram presos e conduzidos à Delegacia da Polícia Rodoviária Federal em Primavera do Leste.

Durante a busca no interior do veículo Polo, foi localizado um cartão de abastecimento pertencente ao condutor do veículo HB20, o qual estava na carteira de um dos ocupantes do Polo. Explicou que, ao ser questionado, o motorista do HB20 informou ser responsável pelos abastecimentos de ambos os veículos, pois recebera o dinheiro necessário para realizar a viagem e o transporte.

O policial declarou ter participado diretamente da abordagem ao veículo HB20, o qual transportava a droga, e afirmou que o condutor, identificado como
Pedro
, admitiu estar realizando o transporte de entorpecente com o auxílio do veículo Polo, que fazia a função de batedor
, com o objetivo de garantir a segurança do trajeto até o estado de Minas Gerais.

Informou que o entorpecente apreendido era do tipo “
skunk
”, uma variação da
Cannabis sativa
, composta apenas pelas flores da planta, com alto teor de THC. Por fim, esclareceu que os veículos trafegavam no sentido decrescente da rodovia, ou seja, de Paranatinga em direção a Primavera do Leste, oriundos de Rondônia e com destino Minas Gerais (Relatório de Mídias, ID 299017962).

Em consonância com as declarações acima, encontram-se os depoimentos prestados, em juízo, pelos policiais rodoviários federais
Diego Carlos de Almeida Ferreira
,
Leandro Xavier Moraes
e
Teobaldo de Assis
(Relatório de Mídias, ID 299017962).

Deveras, ao se analisar detidamente os relatos judiciais dos agentes públicos e as demais provas produzidas nos autos, verifica-se que os policiais rodoviários federais limitaram-se a descrever que, após o recebimento de informações oriundas do setor de inteligência da PRF, indicando que dois automóveis estariam envolvidos em atividade criminosa naquela região, lograram êxito em abordar os veículos conduzidos pelos apelantes. Em um deles foram apreendidos entorpecentes, enquanto o outro exercia a função de “batedor”. Relataram, ainda, que os acusados estariam transportando drogas de Rondônia para Minas Gerais.

Contudo, não houve qualquer menção a um eventual liame delitivo de caráter permanente e estável entre os apelantes, sendo oportuno pontuar que a divisão de tarefas entre eles pode perfeitamente decorrer de uma necessidade logística inerente ao próprio trajeto do transporte ilícito, e não necessariamente de uma intenção deliberada de compor uma
societas sceleris.

Assim, não é possível extrair, a partir dos elementos de convicção colhidos sob o crivo do contraditório, com o grau de certeza exigido, se o vínculo subjetivo existente entre os agentes assumiu contornos de estabilidade e permanência aptos a caracterizar o crime de associação para o tráfico de drogas, ou se consistiu apenas em um concurso eventual de pessoas e coautoria mediante divisão funcional de tarefas.

Ressalte-se que não se ignora a reconhecida dificuldade de se apurar o elemento subjetivo do agente e a complexidade da tarefa de aferição do dolo no processo penal, por se tratar de aspecto interno da conduta e do que se passa no foro íntimo do autor, não sendo possível reconstruir materialmente um cenário que pertence a um campo eminentemente epistêmico
.

Nessa perspectiva, o dolo de “associar-se” deve ser inferido a partir de elementos probatórios idôneos que demonstrem, de modo inequívoco, a intenção do agente de integrar, de maneira estável e permanente, um agrupamento voltado à prática do tráfico de entorpecentes – a exemplo de diálogos, mensagens ou conversas trocadas entre os envolvidos que evidenciem esse propósito; existência de normas internas, ainda que informais, elaboradas pelos integrantes para reger a dinâmica da associação; anotações com planos operacionais de curto, médio ou longo prazo, dentre outros indicativos –, o que, todavia,
não se verificou na presente hipótese
.

Em suma, as circunstâncias fáticas comprovadas no decorrer da instrução processual, a meu ver, evidenciam a existência de elementos objetivos indicativos da colaboração dos apelantes com a traficância. Entretanto, revelam-se insuficientes para demonstrar, com o grau de certeza exigido pelo Direito Penal, elementos subjetivos como a intenção consciente de associarem-se de forma perene para a prática do tráfico ilícito.

Em outras palavras, embora seja possível que os recorrentes
PEDRO HENRIQUE
,
PAULO ROBERTO
e
FREDERICO HARLEY
tenham se reunido mediante um planejamento prévio com caráter estável e duradouro – indo além da mera divisão pontual de tarefas e da ocasional convergência de vontades – e, assim, tenham alcançado o dolo específico exigido para a configuração do delito previsto no art. 35 da Lei n.o 11.343/2006, a ausência de provas seguras e inequívocas que sustentem tal conclusão impõe o reconhecimento da figura do mero concurso de pessoas, caracterizado pela coautoria com divisão de funções no caso em exame.

Não é outra a orientação firmada pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça:

“1. De acordo com a jurisprudência desta Casa,
para a subsunção do comportamento do acusado ao tipo previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, é imperiosa a demonstração da estabilidade e da permanência da associação criminosa
.2. Na espécie,
não foram apontados elementos concretos que revelassem vínculo estável, habitual e permanente do acusado para a prática do comércio de estupefacientes
”.
(AgRg no HC 595.797/RJ, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO,
SEXTA TURMA
, julgado em 23/02/2021, DJe 02/03/2021) – Grifei.

Dessa forma, como exposto em linhas volvidas,
in casu
, inexistem outros elementos probatórios, tais como interceptações telefônicas de longa duração, relatórios de inteligência que atestem o envolvimento anterior ou posterior dos réus, ou qualquer outro indicativo de que o vínculo entre eles tivesse o propósito de se prolongar para a execução de crimes futuros. A prova limitou-se ao flagrante e à confissão quanto à participação em um único evento de transporte ilícito.

Consequentemente, diante da ausência de prova que demonstre a estabilidade e a permanência do ânimo de se associar para a reiteração da traficância, a absolvição quanto ao crime autônomo de associação para o tráfico revela-se medida que se impõe, em homenagem ao princípio do
in dubio pro reo
.

Dá-se, pois,
provimento
à insurgência defensiva, a fim de
absolver
os apelantes PEDRO HENRIQUE LIMA BENVINDO PACHECO, PAULO ROBERTO TEIXEIRA DE LIMA e FREDERICO HARLEY GOMES DE OLIVEIRA
da imputação relativa ao crime de associação para o tráfico de drogas, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Afastada a condenação pelo art. 35 da Lei n.o 11.343/2006, remanesce a análise das penas impostas pela prática do crime de tráfico interestadual de drogas, previsto no art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso V, da mencionada legislação.

II –
DA PRETENDIDA
MINORAÇÃO DAS PENAS BÁSICAS DOS RECORRENTES
:

Neste ponto, as defesas técnicas dos réus sustentam que os apelantes tiveram suas sanções basilares elevadas de forma desproporcional e exacerbada, com fundamento exclusivo em uma circunstância judicial: a
quantidade e a natureza da substância entorpecente
apreendida.

Não há controvérsia relevante, seja na doutrina, seja na jurisprudência, acerca da imprescindibilidade de adequada fundamentação para que a pena-base se distancie do mínimo legal na primeira fase da dosimetria da sanção penal, sendo indispensável a valoração motivada de, ao menos, um vetor judicial negativo, nos termos do art. 59 do Código Penal.

Essa concepção tem por objetivo tornar concreto o
dever republicano e constitucional de fundamentação das decisões judiciais
, insculpido no artigo 93, inciso IX, da Lei Maior.

Nas fases iniciais da individualização da pena, observa-se, da leitura da sentença de primeiro grau (ID 299017969), que o juízo a quo exasperou as penas-bases dos apelantes
PEDRO HENRIQUE, PAULO ROBERTO
e
FREDERICO HARLEY
em
cinco anos
, fixando-as, de forma equânime, em
dez anos de reclusão
, com base em avaliação negativa das circunstâncias do crime, especialmente em razão da
quantidade e da natureza do entorpecente apreendido
, nos seguintes termos:

“[...]
IV – DA DOSIMETRIA DA PENA DO RÉU PEDRO HENRIQUE LIMA BENVINDO PACHECO

TRÁFICO DE DROGAS

Analisadas as diretrizes do artigo 59, do Código Penal, e em observância ao disposto pelo artigo 42, da Lei 11.343/06, verifico que a
culpabilidade
é normal a espécie; O réu é
reincidente
, eis que possui tramitando em seu desfavor um executivo de pena de no 0100265-71.2018.8.13.0024, com efeito, tal circunstancia será considerada na segunda fase da dosimetria da pena; sua
conduta social
e
personalidade
presumem-se boas à falta de prova em contrário; o
motivo do crime
é reprovável e identificável pelo desejo de obtenção de lucro fácil, o que já é punido pelo tipo; as
circunstâncias
são desfavoráveis, diante da
grande quantidade e a qualidade
da substância entorpecente apreendida que totalizaram 57,2kg, acondicionadas na forma de 55 tabletes/barras do tipo Maconha Skunk, droga conhecida por possuir alto valor de mercado em virtude de sua pureza, bem como por não ser produzida no país, o que a deixa com o valor de mercado mais elevado; as
consequências
do crime são desconhecidas, pelo que consta dos autos, não podendo ser consideradas como graves.

Diante das ponderações feitas ao artigo 59 do CP, reputo como necessária e suficiente à reprovação do crime a fixação da pena-base em
10 (dez) anos de reclusão
, o que faço
com base no entendimento adotado pelo STJ no HC 922435 - SP (2024/0219427-2) (disponível em: <
https://www.jusbrasil.com.br/diarios/1346689918/stj-29- 11-2024-pg-10571
>).

[...]

V – DA DOSIMETRIA DA PENA DO RÉU PAULO ROBERTO TEIXEIRA DE LIMA

TRÁFICO DE DROGAS

Analisadas as diretrizes do artigo 59, do Código Penal, e em observância ao disposto pelo artigo 42, da Lei 11.343/06, verifico que a
culpabilidade
é normal a espécie; o réu
não é reincidente
; sua
conduta social
e
personalidade
presumem-se boas à falta de prova em contrário; o
motivo do crime
é reprovável e identificável pelo desejo de obtenção de lucro fácil, o que já é punido pelo tipo; as
circunstâncias
são desfavoráveis, diante da
grande quantidade e a qualidade
da substância entorpecente apreendida que totalizaram 57,2kg, acondicionadas na forma de 55 tabletes/barras do tipo Maconha Skunk, droga conhecida por possuir alto valor de mercado em virtude de sua pureza, bem como por não ser produzida no país, o que a deixa com o valor de mercado mais elevado; as
consequências
do crime são desconhecidas, pelo que consta dos autos, não podendo ser consideradas como graves.

Diante das ponderações feitas ao artigo 59 do CP, reputo como necessária e suficiente à reprovação do crime a fixação da pena-base em 10 (dez) anos de reclusão, o que faço com base no entendimento adotado pelo STJ no HC 922435 - SP (2024/0219427-2) (disponível em: < https://www.jusbrasil.com.br/diarios/1346689918/stj-29- 11-2024-pg-10571>).

[...]

VI – DA DOSIMETRIA DA PENA DO RÉU FREDERICO HARLEY GOMES DE OLIVEIRA

TRÁFICO DE DROGAS

Analisadas as diretrizes do artigo 59, do Código Penal, e em observância ao disposto pelo artigo 42, da Lei 11.343/06, verifico que a
culpabilidade
é normal a espécie; o réu
não é reincidente
; sua
conduta social
e
personalidade
presumem-se boas à falta de prova em contrário; o
motivo do crime
é reprovável e identificável pelo desejo de obtenção de lucro fácil, o que já é punido pelo tipo; as
circunstâncias
são desfavoráveis, diante da
grande quantidade e a qualidade
da substância entorpecente apreendida que totalizaram 57,2kg, acondicionadas na forma de 55 tabletes/barras do tipo Maconha Skunk, droga conhecida por possuir alto valor de mercado em virtude de sua pureza, bem como por não ser produzida no país, o que a deixa com o valor de mercado mais elevado; as consequências do crime são desconhecidas, pelo que consta dos autos, não podendo ser consideradas como graves.

Diante das ponderações feitas ao artigo 59 do CP, reputo como necessária e suficiente à reprovação do crime a fixação da pena-base em 10 (dez) anos de reclusão, o que faço com base no entendimento adotado pelo STJ no HC 922435 - SP (2024/0219427-2) (disponível em: < https://www.jusbrasil.com.br/diarios/1346689918/stj-29- 11-2024-pg-10571>). [...]”

Sobre a temática, faz-se adequado pontuar que, por força do disposto no artigo 42 da Lei n.o 11.343/2006, “
o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a
natureza
e a
quantidade
da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente
”.

Como se vê, o próprio legislador impôs ao juiz o dever de considerar a
natureza
e a
quantidade
da droga, dentre outros fatores, na fixação das penas, inclusive com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal.

Nesse sentido, é evidente que a futura comercialização de
57,20kg (cinquenta e sete quilogramas de duzentos gramas)
de MACONHA
revela potencial de lucro às custas de um dano social desmedido e, conquanto isso tenha sido ponderado pelo legislador ao estabelecer o preceito secundário da norma penal incriminadora, constitui elemento concreto para a negativação da conduta quando se tem por esse ângulo que
“
em um cigarro de maconha há 0,33 grama da citada substância entorpecente
”.
(Moraes, Alexandre de. Legislação Penal Especial, 10a Edição, São Paulo, Atlas, 2007, p. 114) – Destaquei.

Portanto, a exasperação das sanções basilares foi realizada com lastro em elemento concreto, válido e idôneo para essa finalidade, uma vez que se encontra justificada pela
natureza e pela quantidade das substâncias entorpecentes apreendidas,
circunstância que subsiste como fundamentação legítima para a valoração negativa na primeira fase da dosimetria.

No que se refere à alegada
desproporcionalidade na fixação das penas-bases
, cumpre salientar que o procedimento de individualização da pena, nas duas primeiras etapas da dosimetria, é orientado pela discricionariedade do magistrado, o qual, de forma motivada e dentro dos limites legais previamente estabelecidos, deve fixar o
quantum
da reprimenda conforme os critérios da necessidade, suficiência e adequação à reprovação e prevenção do delito.

Sob essa ótica, o
quantum
de exasperação ou minoração deve, evidentemente, obedecer ao critério da proporcionalidade, devendo tal avaliação ser realizada conforme as particularidades do caso concreto. Em outras palavras: nas referidas fases da dosimetria não se aplica qualquer fórmula matemática rígida para a fixação da pena, sob pena de afronta ao princípio da individualização da sanção penal, que exige a análise das peculiaridades fáticas de cada hipótese.

A despeito disso, é possível ao magistrado filiar-se a determinada corrente doutrinária para, devidamente fundamentado, adotar certo critério de dosimetria, como se verifica na hipótese dos autos.

Nessa linha de ideias, o Tribunal da Cidadania tem reiteradamente decidido que:

“
A ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada que impõe ao magistrado apontar os fundamentos da consideração negativa, positiva ou neutra das oito circunstâncias judiciais mencionadas no art. 59 do CP e, dentro disso, eleger a reprimenda que melhor servirá para a prevenção e repressão do fato-crime.
” (STJ, Quinta Turma. AgRg no HC n. 188.873/AC. Rel. Min. Jorge Mussi. DJe de 16.10.2013; e STJ, Quinta Turma. HC 618.391/SP. Rel. Min. Felix Fischer. Julgado em 09.12.2020. DJe 15.12.2020).

Na presente hipótese, como mencionado em linhas volvidas, mostra-se legítimo o recrudescimento promovido pelo d. Magistrado, porquanto a
quantidade
e a
natureza da substância entorpecente
apreendida constituem vetores idôneos para justificar a elevação da pena na primeira fase do cálculo dosimétrico, não se confundindo com elementares do tipo penal do tráfico de drogas.

Todavia, conquanto seja válida a exasperação da pena em razão de apreensões significativas de substâncias ilícitas, o eg. Superior Tribunal de Justiça tem admitido a majoração da pena-base acima do mínimo legal, na primeira fase da dosimetria, com base em parâmetros diversos – como o incremento de
1/6 (um sexto)
ou de
1/8 (um oitavo)
, incidindo sobre o intervalo previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador.

No caso concreto, contudo, o
quantum
de aumento imposto pelo juízo de origem revelou-se excessivo e desproporcional, uma vez que se elevou as penas-bases em
05 (cinco) anos
além do mínimo legal, fixando-as em
10 (dez) anos
de reclusão.

É certo que a apreensão de
mais de cinquenta e sete quilogramas

de maconha
representa quantidade expressiva, cuja eventual comercialização revela elevado potencial lucrativo, à custa de notável dano social, o que, de fato, denota maior reprovabilidade da conduta praticada. Ainda assim, mostra-se viável o redimensionamento das penas-bases dos apelantes, nesta instância revisora, diante da inobservância de parâmetros jurisprudenciais e da flagrante desproporcionalidade verificada.

Desse modo, nas fases iniciais do cálculo da pena, mantenho a valoração negativa das circunstâncias relativas à natureza e à quantidade da droga apreendida, conforme dispõe o art. 42 da Lei n.o 11.343/2006, especialmente porque, na hipótese, restaram apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal
55 (cinquenta e cinco) tabletes de maconha
, totalizando
57,2 kg (cinquenta e sete quilogramas e duzentos gramas)
, quantidade que, inegavelmente, torna mais gravosa a atividade mercantil ilícita e dificulta seu combate, justificando incremento superior aos patamares ordinariamente adotados.

Logo, embora a fundamentação do édito condenatório seja concreta e idônea, conforme já exposto, o aumento aplicado pela i. Julgadora revela-se desproporcional, impondo-se, assim, sua adequação. Por conseguinte,
reestabeleço as penas-bases dos apelantes para o patamar de 3/4 (três quartos) acima do mínimo legal
,
fixando-as em
8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão
, além de
875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa
.

III – DO PEDIDO DE
APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO
DO ART. 33, §4o, DA LEI N.o 11.343/2006 (TRÁFICO PRIVILEGIADO) EM FAVOR DE TODOS OS APELANTES
:

Os apelantes pleiteiam a
aplicação da causa especial de diminuição
de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei n.o 11.343/2006, sob o argumento de que não há nos autos qualquer comprovação de que se dediquem a atividades criminosas. Alegam, ainda,
preencher todos os requisitos
legais exigidos para a concessão do benefício, razão pela qual pugnam pela correspondente redução da reprimenda.

Sem razão
, contudo.

Ao tempo em que conferiu tratamento mais rigoroso aos grandes traficantes e àqueles que se entregam com frequência ao tráfico de entorpecentes, majorando as penas previstas na lei anterior, a Lei n.o 11.343/2006 instituiu uma benignidade modulada em relação ao pequeno traficante, com a previsão da causa especial de diminuição da pena comumente denominada de “
tráfico privilegiado
”.

A benesse está positivada no §4.o do art. 33 da Lei Antidrogas e tem como finalidade conferir tratamento distinto aos indivíduos que não se dedicam à atividade criminosa, mas que por um lapso social ou financeiro cometem de forma isolada o narcotráfico, o que significa dizer que a teleologia da norma diz respeito a abrandar a sanção penal do traficante ocasional.

Em outras palavras, o redutor tem seu centro de gravidade no caráter esporádico da conduta realizada pelo agente e pressupõe a ausência de sinais objetivos de que o réu faz do crime um modo de vida ou uma profissão, circunstância que deve ser aferida casuisticamente, com base nos múltiplos aspectos que permeiam o caso concreto.

Assim, a incidência da minorante condiciona-se, por força da própria previsão legal, ao preenchimento cumulativo de quatro requisitos indispensáveis, a saber, (
i
) que o agente seja primário; (
ii
) com bons antecedentes;
(iii
) não se dedique a atividades criminosas; e (
iv
) não integre organização criminosa.

Os dois primeiros requisitos possuem natureza eminentemente objetiva – bastando, para tanto, a análise da certidão de antecedentes criminais. Já os dois últimos pressupostos – não se dedicar a atividades criminosas e não integrar organização criminosa – demandam apreciação subjetiva do magistrado, à luz dos elementos de convicção constantes dos autos, para aferir se o réu faz ou não do crime prática habitual.

Diante dessa exigência legal, é evidente que os
apelantes não fazem jus à aplicação do redutor
, uma vez que se extrai dos autos a presença de elementos concretos que indicam a dedicação dos acusados a atividades criminosas.

No caso em tela, o d. Juízo
a quo
fundamentou o afastamento da minorante com base na complexidade fática da conduta delitiva, e tal fundamentação deve ser mantida.

Especificamente em relação ao apelante
PEDRO HENRIQUE
, verifica-se que ele
ostenta condenação criminal transitada em julgado
nos autos da Ação Penal n.o 0100265-71.2018.8.13.0024, a qual, inclusive, foi considerada pela Magistrada de primeiro grau na segunda fase da dosimetria da pena, ocasião em que se procedeu à compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, bem como se utilizou tal fato como fundamento para afastar a aplicação da minorante prevista no §4o do art. 33 da Lei n.o 11.343/2006.

Logo,
afasta-se a incidência da causa especial de diminuição de pena pleiteada
, uma vez que não se encontram presentes os pressupostos legais exigidos. A propósito, é firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que:

“
a existência de maus antecedentes e/ou de reincidência, afasta-se a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006, que exige que o agente seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e não integre organização criminosa
” (AgRg no HC n. 826.802/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023). Destaquei.

Quanto aos recorrentes
PAULO ROBERTO
e
FREDERICO HARLEY
, embora ostentem
primariedade técnica
, a benesse do “tráfico privilegiado” também não se aplica ao caso concreto, porquanto é possível extrair dos autos elementos objetivos que indicam a dedicação dos réus a atividades criminosas, notadamente pela complexidade do
modus operandi
e pela vultosa quantidade de droga apreendida, conforme bem destacou a Magistrada sentenciante,
verbis
:

“[...] Deixo de aplicar a causa de diminuição prevista no artigo 33, §4o da Lei de Drogas, vez que embora o acusado seja tecnicamente primário e possua bons antecedentes,
a grande quantidade de drogas apreendidas
{57,2 kg de Maconha Skunk – estimada em R$ 570,000,00 (quinhentos e setenta mil reais), e o
modus operandi
, a preparação do carro junto com os batedores com o intuito de levar o entorpecente de Rondônia até Minas Gerais, deixa evidente a participação do réu em
atividade criminosa de organização criminosa
, assumindo um papel relevante para a distribuição de drogas (STJ, AgRg no REsp 1357182/MG, Min. Marco Aurélio Bellizze).

Com efeito, para "integrar a associação criminosa" não é necessária vinculação perene ou prolongada, muito menos saber quem são os donos do entorpecente, os produtores e fabricantes, os gerentes, etc. Basta ter contato com um aliciador, no caso a pessoa que contratou o seu “serviço” para utilizar de seu veículo, o qual precisou ser manuseado para o acondicionamento do entorpecente.

Essa é a forma como ocorre esse tipo de contratação, com a evidente e imprescindível compartimentação de informações visando justamente a preservar primeiramente a segurança da organização/associação. Não saber quem é quem numa organização criminosa é uma medida de segurança para a organização e para o indivíduo que a integra, tanto para afastar riscos de delação, quanto para se esquivar da chamada "queima de arquivo". Por isso, a mula que pensar um pouco nem mesmo vai querer saber quem são os chefes, os envolvidos no fato, para não correr mais riscos do que ser presa e processada, para cumprir alguns anos de prisão e depois retornar para sua casa.

Assim, seja como membro estável ou meramente eventual, o réu integrou uma associação criminosa, não fazendo jus à aplicação do benefício previsto no artigo 33, § 4o da Lei 11.343/06.

Nesse sentido:

“(...)
1. Consoante artigo 33, § 4o, da Lei 11.434/2006, para a aplicação da causa de diminuição de pena, mister se faz a cumulação dos requisitos elencados, ou seja, que o agente seja primário, de bons antecedentes e não se dedique às atividades criminosas, sendo que "faltando um deles, inviável a benesse legal". 2. As circunstâncias em que foi apreendida a droga ensejam o entendimento da participação da agente em organização criminosa ligada à traficância
. (...) recurso conhecido e improvido. (TJ-MS 00053161020128120019 MS 0005316- 10.2012.8.12.0019, Relator: Des. Jairo Roberto de Quadros, Data de Julgamento: 09/11/2017, 3a Câmara Criminal) (grifo nosso). [...]”
–
Sentença, ID 299017969, p. 26-27 e 31-32
.

Com efeito,
não obstante os acusados PAULO ROBERTO
e
FREDERICO HARLEY
fossem tecnicamente primários à época dos fatos e possuidores de bons antecedentes, entendo que o transporte da substância entorpecente, nas circunstâncias em que se deu sua apreensão e com destino a outro Estado da Federação, não se coaduna com o perfil de alguém que não se dedica, com certa frequência e anterioridade, à prática de atividades delituosas.

Não se mostra razoável admitir que uma pessoa flagrada com
elevada quantidade de droga, de alto valor econômico
– mais de
57 kg de maconha
–, transportando-a
entre unidades da Federação
, possa ser qualificada como
traficante eventual
, a ponto de fazer jus à causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei n.o 11.343/2006.

Nos termos da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça,
“[a]inda que não integre, em caráter estável e permanente, a organização criminosa, o transportador tem perfeita consciência de estar a serviço de um grupo dessa natureza”
(AgRg no AREsp n. 1.611.320/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/5/2020, DJe de 3/6/2020).

Acresça-se, ademais, que a forma de acondicionamento do entorpecente –
fracionado em porções individualizadas, especialmente embaladas e ocultadas em um dos veículos
, sendo que
o outro automóvel atuava como batedor
–
reforça a convicção acerca da habitualidade com que os réus se engajavam em atividades criminosas
.

Aliás, ao tratar do tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Egrégio Tribunal de Justiça editou, em sede de uniformização jurisprudencial, o
Enunciado Orientativo n.o 30
, cuja redação dispõe,
in verbis
:

“
A quantidade, a forma de acondicionamento da droga apreendida
, como também a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substância entorpecentes, são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006.”
(Redação alterada pelo Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 100269/2017, disponibilizado no DJE no 10257, em 16/05/2018) – Destaquei.

Ademais, como é cediço, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu, por ocasião do julgamento do
REsp n.o 1.887.511/SP
(Rel. Ministro João Otávio de Noronha, DJe 1o/7/2021), que
“[a] utilização supletiva desses elementos [natureza e da quantidade da droga apreendida] para afastamento do tráfico privilegiado somente pode ocorrer quando esse vetor seja conjugado com outras circunstâncias do caso concreto que, unidas, caracterizem a dedicação do agente à atividade criminosa ou à integração a organização criminosa
”.

À toda evidência, trata-se de considerável quantidade de entorpecente, cuja destinação ilícita foi operacionalizada com
requintes de organização
, contando com
estrutura logística fornecida por terceiros
. Tal circunstância evidencia
associação criminosa
, na medida em que restou demonstrado, nos autos, que
PAULO ROBERTO, FREDERICO HARLEY e PEDRO HENRIQUE
, em contato com pessoas envolvidas com o narcotráfico, anuíram à empreitada delitiva, assumindo a responsabilidade de transportar a droga desde o Estado de Rondônia até o Estado de Minas Gerais. Para tanto, utilizaram-se de dois veículos, sendo um deles utilizado como
batedor (escolta)
para o automóvel que transportava a droga – revelando um grau de
planejamento e profissionalismo
incompatível com a figura do traficante eventual.

Sob o crivo do contraditório, os policiais rodoviários federais
Jhon Lenon, Diego Carlos, Leandro Xavier
e
Teobaldo de Assis
prestaram declarações harmônicas e coerentes com aquelas colhidas na fase inquisitorial.

Os depoimentos convergem quanto à dinâmica fática da abordagem e prisão dos envolvidos. Conforme relataram, a operação foi deflagrada após informações repassadas pela inteligência da PRF, indicando dois veículos oriundos de Rondônia – um Volkswagen Polo e um Hyundai HB20 – supostamente transportando drogas. As equipes se posicionaram na rodovia MT-130, nas imediações de Primavera do Leste, ocasião em que interceptaram os veículos.

O primeiro automóvel abordado foi o Polo, ocupado por
Paulo Roberto
e
Frederico Harley
, seguido do HB20, conduzido por
Pedro Henrique
. Durante a abordagem ao segundo veículo, os policiais notaram forte odor típico de entorpecente, sendo possível visualizar sacos contendo substância vegetal sobre o banco traseiro e no porta-malas. Confirmou-se tratar-se de
skunk,
derivado da
Cannabis sativa
, com alto teor de THC e valor comercial superior ao da maconha comum, totalizando aproximadamente 55 tabletes.

Durante a revista no veículo Polo, foi encontrado um cartão bancário pertencente a
Pedro Henrique
, o que demonstrou que os custos da viagem estavam sendo por ele custeados. Os ocupantes do
Polo
admitiram conhecer Pedro e confirmaram que o veículo atuava como batedor, circulando à frente com o propósito de alertar sobre eventuais fiscalizações.

Os depoimentos também indicam que todos os envolvidos eram oriundos de Minas Gerais e trabalhavam como motoristas de aplicativo, tendo se reunido para realizar o transporte da substância entorpecente.

Em síntese, os policiais rodoviários federais afirmaram que a abordagem foi regular, respaldada por fundadas suspeitas decorrentes de análise de risco, resultando na apreensão de mais de 50 quilos de
skunk
e na prisão dos três envolvidos:
Pedro Henrique
, condutor do HB20, que transportava o entorpecente; e
Paulo Roberto
e
Frederico Harley
, ocupantes do Polo, que atuavam como batedores (Relatório de Mídias, ID 299017962).

Diante do cenário exposto, salvo melhor juízo, mostra-se pouco crível que pessoa desvinculada do tráfico de drogas se disponha a transportar quantidade tão expressiva de droga de elevado valor econômico, sem pleno conhecimento da estrutura criminosa da qual participava.

Com efeito, é notório que, no contexto dessas práticas ilícitas, recorrem-se a indivíduos de confiança, desenvolvendo-se a atividade criminosa com planejamento prévio, cautela e gestão de riscos. Operações como a evidenciada nos autos não são executadas de forma improvisada ou isolada, mas sim estruturadas com antecedência, mediante vínculos de comprometimento e confiança mútua, conforme demonstra o preparo prévio das porções da droga e seu cuidadoso acondicionamento.

No exercício dessa empreitada criminosa, comunhão de propósitos, divisão de tarefas e colaboração recíproca são exteriorizadas na busca de um objetivo comum. Os apelantes transportavam o entorpecente com relativa margem de segurança, inclusive com apoio logístico e financeiro de terceiros possivelmente vinculados a organização criminosa, ainda que de forma episódica.

Por tais razões,
entendo comprovado que as circunstâncias que envolveram a apreensão do entorpecente – notadamente a quantidade de droga, sua forma de acondicionamento e o contexto logístico da operação – revelam profissionalismo na conduta e forte indicativo de envolvimento dos apelantes com o narcotráfico
, reforçando a conclusão de que se tratava de prática criminosa habitual.

Nessa linha de entendimento, já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“
III
- Na hipótese dos autos, o privilégio do artigo 33, parágrafo 4o, da Lei n. 11.343/2006 restou afastado a partir da conjunção dos seguintes fatores: (i) quantidade expressiva de drogas apreendidas (13.144 g de maconha - 15 tijolos) e (ii) existência de outro processo, também pelo crime de tráfico de drogas IV - A utilização supletiva das circunstâncias do caso concreto, conjugadas com a quantidade de drogas demonstram a dedicação à atividade criminosa
.”
(AgRg no HC n. 875.839/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 8/3/2024). Grifei.

“
3. Não há que se falar em bis in idem quando o tráfico privilegiado é afastado e a pena-base é exasperada pela quantidade de droga,
na hipótese em que a dedicação do agente a atividades criminosas leva em consideração, além da quantidade de entorpecente, outros elementos como a reiteração na prática delitiva e as circunstâncias da prisão, evidenciando a existência de uma etapa na venda estruturada de drogas
.” (
AgRg no HC n. 893.606/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 19/4/2024). Grifei.

“(...) 2. Há a ocorrência de vedado bis in idem quando considerada a quantidade de droga na primeira e terceira fase da dosimetria da pena. Todavia, no caso dos autos,
a quantidade de substância apreendida não foi o único fator levado em consideração na terceira etapa da fixação da reprimenda, anunciando as instâncias de origem, como elemento preponderante, as circunstâncias da apreensão dos estupefacientes, notadamente as evidências do envolvimento da agravante há algum tempo com o tráfico de drogas, não preenchendo assim os requisitos para concessão do benefício do tráfico privilegiado
. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”
(AgRg nos EDcl no HC 427522/PR 2017/0315247-2, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Julgamento: 08/05/2018, T6 - SEXTA TURMA, DJe 16/05/2018). Destaquei.

Diante desse cenário, concluo que os elementos concretos constantes dos autos, devidamente comprovados e analisados de forma concatenada e harmônica, conduzem à convicção de que os apelantes
PAULO ROBERTO
e
FREDERICO HARLEY

não fazem jus à aplicação da causa
especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4.o, da Lei n.o 11.343/2006, razão pela qual deve ser mantido o indeferimento da referida minorante.

Quanto ao apelante
PEDRO HENRIQUE
, além dos fundamentos anteriormente expostos, há ainda o óbice representado pela
reincidência
, comprovada pela existência de
condenação anterior transitada em julgado
, nos autos do
executivo de pena n.o 0100265-71.2018.8.13.0024
, circunstância que,
por si só, já impede a aplicação do benefício previsto no art. 33, § 4.o, da Lei n.o 11.343/2006
.

VI –
DA MATERIALIZAÇÃO DAS NOVAS REPRIMENDAS:

Diante das alterações expostas neste voto, passo à readequação das reprimendas impostas aos acusados, relativamente aos delitos previstos no art. 33,
caput,
c/c art. 40, V, ambos da Lei n.o 11.343/2006.

PEDRO HENRIQUE LIMA BENVINDO PACHECO

- Tráfico de drogas:

Na
primeira fase
do cálculo da pena, houve a valoração negativa apenas do vetor judicial previsto no art. 42 da Lei n.o 11.343/06, relativo à natureza e à quantidade da droga apreendida, sendo, nesta instância revisora, readequada a fração de exasperação da pena-base para 3/4 (três quartos) sobre o mínimo legal, conforme fundamentação anteriormente exposta. Dessa forma, a pena-base resta redimensionada para
8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão, e 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa
.

Na
segunda fase
, mantenho a compensação realizada pela magistrada sentenciante entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, permanecendo a pena intermediária fixada em
8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão, e 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa
.

Na
terceira fase
, ausentes causas de diminuição de pena. Por outro lado, mantenho a incidência da causa especial de aumento prevista no art. 40, inciso V, da Lei de Drogas (interestadualidade do tráfico), na fração mínima de 1/6 (um sexto), resultando na pena definitiva de
10 (dez) anos, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, e 1.020 (mil e vinte) dias-multa, no valor unitário mínimo
, patamar que ora se consolida como definitivo, diante da inexistência de causas supervenientes modificadoras
.

PAULO ROBERTO TEIXEIRA DE LIMA

- Tráfico de drogas:

Na
primeira fase
do cálculo da pena, houve a valoração negativa apenas do vetor judicial previsto no art. 42 da Lei n.o 11.343/06, relativo à natureza e à quantidade da droga apreendida, sendo, nesta instância revisora, readequada a fração de exasperação da pena-base para 3/4 (três quartos) sobre o mínimo legal, conforme fundamentação anteriormente exposta. Assim, a pena-base resta redimensionada para
8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa
.

Na
segunda fase
, mantenho a incidência da atenuante da confissão espontânea e reduzo a pena em 1/6 (um sexto), fixando a pena intermediária em
7 (sete) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 730 (setecentos e trinta) dias-multa
.

Na
terceira fase
, ausentes causas de diminuição de pena. Por outro lado, mantenho a incidência da causa especial de aumento de pena prevista no art. 40, inciso V, da Lei de Drogas (interestadualidade do tráfico), na fração mínima de 1/6 (um sexto), resultando na pena definitiva de
8 (oito) anos, 6 (seis) meses e 2 (dois) dias de reclusã
o e 850 (oitocentos e cinquenta) dias-multa
, no valor unitário mínimo, patamar que ora se consolida como definitivo, diante da inexistência de causas supervenientes modificadoras
.

FREDERICO HARLEY GOMES DE OLIVEIRA

- Tráfico de drogas:

Na
primeira fase
do cálculo da pena, houve a valoração negativa apenas do vetor judicial previsto no art. 42 da Lei n.o 11.343/06, relativo à natureza e à quantidade da droga apreendida, sendo, nesta instância revisora, readequada a fração de exasperação da pena-base para 3/4 (três quartos) sobre o mínimo legal, conforme fundamentação anteriormente exposta. Assim, a pena-base resta redimensionada para
8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa
.

Na
segunda fase
, mantenho a incidência da atenuante da confissão espontânea e reduzo a pena em 1/6 (um sexto), fixando a pena intermediária em
7 (sete) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 730 (setecentos e trinta) dias-multa.

Na
terceira fase
, ausentes causas de diminuição de pena. Por outro lado, mantenho a incidência da causa especial de aumento de pena prevista no art. 40, inciso V, da Lei de Drogas (interestadualidade do tráfico), na fração mínima de 1/6 (um sexto), resultando na pena definitiva de
8 (oito) anos, 6 (seis) meses e 2 (dois) dias de reclusão
e 850 (oitocentos e cinquenta) dias-multa
, no valor unitário mínimo, patamar que ora se consolida como definitivo, diante da inexistência de causas supervenientes modificadoras
.

No tocante ao
regime inicial de cumprimento da pena
de todos os recorrentes, impõe-se a manutenção do
regime fechado
, tendo em vista o novo
quantum
das reprimendas ora fixadas, a quantidade e a natureza dos entorpecentes apreendidos (
57,2 kg de maconha
), bem como a presença de elementos probatórios que indicam a dedicação habitual dos sentenciados a atividades criminosas – circunstâncias que, em seu conjunto, autorizam a imposição de regime mais gravoso.
Nesse sentido: STJ – AgRg no HC n.o 874.121/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024.

Assim, a despeito dos pleitos defensivos formulados pelos apelantes visando à fixação de regime prisional mais brando, permanece incólume a determinação de cumprimento da pena em regime fechado, em consonância com o art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal, o art. 42 da Lei de Drogas e o Enunciado Orientativo n.o 47 desta Egrégia Corte, cujo teor dispõe:
“
A valoração negativa da quantidade e natureza do entorpecente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade
”.

Especificamente quanto ao réu/apelante
PEDRO HENRIQUE
, verifica-se tratar-se de
reincidente
, condenado a pena superior a 4 (quatro) anos de reclusão. O regime inicial mais gravoso busca punir com maior rigor aquele que já esteve sob a tutela estatal, sendo certo que o tempo anteriormente cumprido não se mostrou suficiente à sua ressocialização, tampouco à prevenção de nova incursão delitiva. Tal conclusão encontra respaldo no Enunciado n.o 269 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“
É admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes
condenados
a pena igual ou inferior a quatro anos
, se favoráveis as circunstâncias judiciais”.
– grifei.

Nesse sentido:

“(...) 4.
A condição de reincidente, per si, já representa um grande argumento ao recrudescimento do regime carcerário tendo em vista ser instituto que tem o propósito de conferir maior reprovabilidade à conduta do agente que volta a delinquir, visto que compete ao Estado a atividade punitiva, bem como a de prevenir a ocorrência de novos ilícitos
.

5. Assim,
tendo em vista o quantum de pena fixado ao agravante, superior a 4 anos, a recidiva torna imperiosa a fixação do modo mais radical para o início da execução da pena reclusiva, de acordo com o art. 33 do Código Penal
(...)”
(AgRg no HC n. 644.232/SP, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 4/5/2021, DJe de 13/5/2021). Destaquei.

Registre-se, outrossim, que, embora os períodos de prisão cautelar não ensejem, neste caso, a fixação de regime inicial mais benéfico, serão devidamente considerados na fase de execução penal, nos termos do art. 42 do Código Penal e do art. 66, inciso III, alínea “c”, da Lei n.o 7.210/84.

Portanto,
não há falar em abrandamento do regime prisional
imposto pelo juízo monocrático, tampouco em substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, ante o não preenchimento dos requisitos do art. 44 do Código Penal
.

V – DA PRETENDIDA
REDUÇÃO DA PENA DE MULTA
EM FAVOR DE
FREDERICO HARLEY
:

A Defesa de
FREDERICO
pleiteia a
readequação da pena de multa
imposta ao recorrente
.

Inicialmente, cumpre esclarecer que a fixação da pena de multa decorre de imposição legal expressa, constituindo efeito automático da condenação. Trata-se, portanto, de norma de natureza cogente, não se configurando como faculdade do magistrado. Sua inobservância implicaria afronta ao princípio da legalidade penal.

Ademais, conforme o
método bifásico
, a dosimetria da pena de multa deve observar dois momentos: (i) na primeira fase, define-se a quantidade de dias-multa, a qual deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade; (ii) na segunda fase, estabelece-se o valor unitário de cada dia-multa, considerando-se a capacidade econômica do apenado.

No presente caso, verifica-se que ambas as etapas foram devidamente observadas. A
quantidade de dias-multa foi fixada em proporção à pena privativa de liberdade aplicada
, e o valor unitário foi estabelecido no
patamar mínimo legal
, correspondente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Referida metodologia encontra respaldo no
Enunciado Orientativo n.o 33
, aprovado pela Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Egrégio Tribunal de Justiça, que dispõe:

“
A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado
.” (TCCR/TJMT, IUJ n.o 101.532/2015).

Dessa forma, não há qualquer reparo a ser feito quanto à pena de multa imposta a
FREDERICO HARLEY
, porquanto fixada em estrita observância aos preceitos legais vigentes e em conformidade com a jurisprudência consolidada nesta Corte.

VI –
DO PREQUESTIONAMENTO:

A título de prequestionamento, destaco que, muito embora seja “
não se exige do julgador manifestação específica sobre cada um dos dispositivos legais invocados pelo recorrente
,
desde que a matéria tenha sido devidamente apreciada
. (N.U 1001781-80.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/11/2023, Publicado no DJE 09/11/2023), os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais referidos nas razões de apelação, relacionados que estão com as teses sustentadas neste recurso, foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, expressamente prequestionados.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço dos recursos de apelação criminal interpostos por

PEDRO HENRIQUE LIMA BENVINDO PACHECO
,
PAULO ROBERTO TEIXEIRA DE LIMA
e
FREDERICO HARLEY GOMES DE OLIVEIRA
e, no mérito,
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO

para
absolver
os apelantes quanto ao crime de
associação do tráfico de drogas
, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, e
readequar-lhes as sanções basilares do crimes de narcotráfico, fixando-se, assim, as penas finais e definitivas dos recorrentes:

i)

PEDRO HENRIQUE LIMA BENVINDO PACHECO:

10 (dez) anos, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
,
em regime inicial
fechado
, mais o pagamento de
1.020
dias-multa
, no valor unitário mínimo legal.

ii)

PAULO ROBERTO TEIXEIRA DE LIMA
e
FREDERICO HARLEY GOMES DE OLIVEIRA:

8 (oito) anos, 6 (seis) meses e 2 (dois) dias de reclusão
,
em regime inicial
fechado
, mais o pagamento de
850
dias-multa
,
no valor unitário mínimo legal.

Mantém-se inalterada, nos demais aspectos, a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos da Ação Penal n.o 1010233-08.2024.8.11.0037.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025